Tribunal: STF
Processo: Rcl 51242
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ADIs Nº 6.524/DF E Nº 6.707/ES. ADPF Nº 871/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Lucas Ferreira Pires Bueno, vereador no Município de Goiânia/GO, contra ato da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores que integra, bem como contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia/GO, no processo nº 5502322-31.2021.9.09.0051, que teriam contrariado decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.524/DF e nº 6.707/ES e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 871/DF.

 2.	Narra que a Câmara Municipal de Goiânia/GO aprovou, em 21/09/2021, a Resolução nº 8, de 2021, que alterou o seu Regimento Interno para possibilitar a realização de eleições para a Mesa diretora a qualquer tempo. Diz que, por meio da ação popular nº 5502322-31.2021.9.09.0051, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos de Goiânia/GO, o reclamante buscou obstar a recondução dos componentes da Mesa diretora para o terceiro biênio consecutivo, indeferido, contudo, o pedido liminar.

 3.	Ressalta a contrariedade ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de recondução de membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente. Noticia a reeleição de membros da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Goiânia para o terceiro mandato consecutivo, o que seria inconstitucional.

 4.	Requer a medida liminar para sobrestar a posse da Mesa Diretora e cassar a decisão proferida no processo nº 5502322-31.2021.9.09.0051, ou determinar que outra seja proferida, nos termos dos precedentes vinculantes deste Tribunal. Ainda, pede a anulação da Sessão Especial ocorrida em 30/09/2021, que possibilitou a ocupação dos mesmos cargos por membros da Mesa, pela terceira vez consecutiva.

 5.	Pleiteia, em caráter excepcional, seja dada interpretação conforme à Constituição da República aos arts. 74, inciso I, e 64, inciso I, da Lei Orgânica Municipal, e aos artigos 7º e 8º, § 1º, do Texto Regimental, para impedir interpretação que autorize a recondução de membro da Mesa na eleição subsequente. No mérito, pede a procedência do pedido reclamatório.

 6.	Inicialmente submetido à apreciação da presidência desta Suprema Corte, porquanto proposta durante o recesso judiciário, o eminente Presidente considerou que “o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na medida em que tem como objeto a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023/2024” (e-doc. 20).

 7.	Em 30/05/2022, a Câmara Municipal de Goiânia/GO apresentou impugnação espontânea ao pedido reclamatório, apontando ausente documento indispensável à propositura da demanda, qual seja, a Ata da Sessão concernente à eleição da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024, pelo que deveria ser indeferida a petição inicial, nos termos do art. 321, caput, e parágrafo único, do CPC. Defendeu, ademais, a ausência de estrita aderência entre os atos reclamados e as decisões tidas como descumpridas, ressaltando a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser, a reclamação, via adequada para o exercício do controle de constitucionalidade de atos normativos.

É o relatório.

Decido.

 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF.

 9.	Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no  Código de Processo Civil nos seguintes preceitos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência

 10.	No caso em tela, alega-se inobservância, pelas autoridades reclamadas, das decisões proferidas nas ADIs nº 6.524/DF e nº 6.707/ES, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, e na ADPF nº 871/DF, relatora a eminente Ministra Cármen Lúcia. As ementas dos acórdãos paradigmas possuem o seguinte teor, respectivamente:

DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.
1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas.
2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário.
3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969.
4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo.
(ADI nº 6.524, relator ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual.
2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa.
3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos.
4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada.
5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021).
6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores.
(ADI nº 6.707, relator ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6.12.2021)

MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. § 7º DO ART. 20 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE/MS. PERMISSÃO DE RECONDUÇÃO DE MEMBRO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA PERMITIR APENAS UMA REELEIÇÃO CONSECUTIVA PARA O MESMO CARGO. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(ADPF nº 871, relatora ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 3.12.2021)

 11.	O ato reclamado, por sua vez, consubstancia-se na Resolução nº 8, de 22/09/2021 (e-doc. 14), que, na parte que interessa à presente reclamação, alterou a Resolução nº 26, de 19/12/1991 — Regimento Interno da Câmara Municipal de Goiânia/GO —, atribuindo ao seu art. 7º a seguinte redação: “A eleição para renovação da Mesa será realizada em Sessão Especial após comunicação prévia de até 48 (quarenta e oito) horas, com a presença da maioria absoluta dos Vereadores”.

 12.	Outrossim, aponta como ato reclamado a decisão do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da qual foi indeferida a medida liminar em ação popular proposta pelo ora reclamante (e-doc. 15). Extraio, dessa decisão, o seguinte trecho:

“(...). 21. Conforme admitido pelo peticionante, o projeto de Resolução nº 22/2021, de autoria da Mesa Diretora da Câmara de Vereadores da capital foi aprovado por maioria, tendo como único voto contrário o do próprio postulante.
22. Excetuada a comprovação de ilegalidade material ou formal, não cabe prosperar a impugnação do ato legislativo que alterou a estrutura organizacional interna de suas comissões ou Mesa Diretora, sob pena de indevida ingerência judicial na esfera de competência do legislativo municipal.
23. Eventual discordância, in casu minoritária, com decisões tomadas pela maioria dos parlamentares, faz parte do ambiente político de cada ente federado, cabendo a sobreposição de forças e opiniões ser efetivada por meio das articulações internas, através tanto dos parlamentares individualmente quanto por meio das composições partidárias.
24. Inicialmente analisando, a alteração da estrutura administrativa da Mesa Diretora e das Comissões citadas na exordial pode ser efetuada por deliberação da própria Casa, cabendo sua implantação e efetivação se dar em observância aos limites orçamentários da Câmara de Vereadores local, cujos órgãos diretivos tem a autonomia de aplicar o duodécimo constitucionalmente assegurado da forma que melhor lhe parecer, com a ressalva de que a malversação desta verba, posto que pública, pode acarretar responsabilização política, civil e criminal.
25. Compulsando os autos, não se vislumbra a quantificação do alegado valor relativo ao incremento dos gastos públicos, apenas a citação abstrata e hipotética de que ocorreria. Vale observar que no âmbito judicial, diversamente do que ocorre na arena política das Casas Legislativas, a apresentação de acusações desprovidas da necessária comprovação podem vir a configurar litigância de má-fé, responsabilizando aquele que se utiliza da via judicial de forma temerária a fim de coagir ou constranger demandados.
26. No caso vertente, repito, não há a indicação quantificada do alegado gasto excedente a possibilitar, sequer, a aferição formal da prática de ato de improbidade administrativa.
27. Noutro passo, o questionamento acerca da alteração regimental relativa à marcação de data antecipada de eleições de igual forma não merece prosperar, posto que esta opção legislativa se deu por deliberação de ampla maioria do parlamento municipal. Pode-se discutir e não se concordar se este seria o melhor caminho, se seria conveniente do ponto de vista ético ou não. Entretanto, é inerente ao próprio Poder Legislativo a autonomia de deliberar como e quando se dará a eleição de seus órgãos diretivos, cabendo aos que sucumbirem em relação à posições contrárias aceitar as regras da democracia, posto que esta, na singela mas veraz lição acadêmica, se transmuda em nada mais, nada menos, do que na "ditadura da maioria".
(...).
2.5. Da suposta inobservância do art. 57, § 4º, da CF/88
37. Noutro aspecto não logra prosperar o argumento validado na exordial de que o dispositivo regimental que permitiria a recondução do atual Presidente da Mesa Diretora seria inconstitucional, posto que, a toda evidência, ademais de o mencionado dispositivo fazer referência ao Congresso Nacional, pretende o requerente a acolhida da admissão de uma eventual postulação à recondução que não ocorreu, vale dizer, que se encontra no campo abstrato das possibilidades.
38. Necessário rememorar que a Ação Popular não faz as vezes de controle abstrato de constitucionalidade e atos legislativos, mormente quanto demande análises de situações não concretizadas no campo do direito. (...).”

 13.	Em que pesem os argumentados exarados pelo reclamante, o detido exame dos atos impugnados revelam manifesta ausência de aderência estrita com o teor das decisões tidas como inobservadas, o que inviabiliza o uso da reclamação.

 14.	A alteração normativa consubstanciada na Resolução nº 8, de 22/09/2021 (e-doc. 14), no ponto atacado, limita-se a tratar do procedimento que deverá ser observado nas eleições de renovação da Mesa, tema absolutamente estranho ao que foi decidido no âmbito das ADI’s nº 6.524 e 6.707/ES, bem como na ADPF nº 871/DF. O ato impugnado, observe-se, nada aduz sobre recondução ou reeleição.

 15.	Quanto à decisão judicial, melhor sorte não assiste à parte reclamante. As decisões exaradas nas ADIs apontadas não se referem à Câmara Municipal de Goiânia, mas sim ao Congresso Nacional (ADI nº 6.524/DF) e à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ADI nº 6.707/ES). Já o julgado exarado na ADPF nº 871/DF, além de também não se tratar do Município de Goiânia/GO (refere-se à Câmara de Vereadores do Município de Campo Grande/MS), teve seu acórdão publicado em 03/12/2021, sendo, portanto, posterior aos atos reclamados, circunstância que reforça a inviabilidade do uso da reclamação neste caso, conforme ilustra o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 387 E ADI 2.332. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. NÃO CABIMENTO. 1. A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do Supremo é no sentido de ser incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. 3. Agravo interno desprovido.
(Ag. Reg. na Reclamação nº 45.530/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021)

 16.	Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS ENUNCIADOS VINCULANTES N. 4 E 16 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DESPROVIMENTO.
1. Havendo legislação local específica assegurando ao servidor público municipal vencimento básico não inferior ao salário mínimo nacional, descabe invocar os enunciados vinculantes n. 4 e 16 da Súmula para alegar que o patamar mínimo deve ser fixado levando-se em conta a remuneração total.
2. A interpretação acerca da vigência da legislação local não guarda relação com os paradigmas invocados, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação com essa finalidade.
3. Ante a ausência de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, é inviável o manuseio da reclamação.
4. Agravo regimental desprovido.
(Rcl nº 46.607-AgR, relator ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2021, grifos nossos)

Agravo regimental na reclamação. Súmula vinculante nº 4. Ausência de aderência estrita. Reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade.
1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional.
2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
3. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 43.316-AgR, relator ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.8.2021, grifos nossos)

RECLAMAÇÃO – INVIABILIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ATO JUDICIAL RECLAMADO QUE NÃO DESRESPEITOU O ENUNCIADO SUMULAR VINCULANTE INVOCADO COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- [...]
- Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Sumula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.
(Rcl nº 15.578-AgR, relator ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014, grifos nossos)

 17.	Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte.

 18.	Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 04 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator